Tribunal: TJMT
Processo: 1001908-56.2023.8.11.0012
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001908-56.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Lançamento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO - CPF: 012.809.811-21 (APELADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL POSTERIOR. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, diante do valor do débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em verificar: (i) se a Resolução CNJ no 547/2024 impõe restrição à competência legislativa dos municípios para fixação de valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais; (ii) se a Lei Municipal no 2.698/2024, que estabeleceu o piso de R$ 1.000,00 para tais execuções, pode afastar a aplicação da Resolução CNJ no 547/2024 e do Tema 1.184 do STF no caso concreto; (iii) se houve o cumprimento das condições para o ajuizamento da execução fiscal, notadamente a tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título.

III. Razões de decidir

3.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, sem prejuízo da competência legislativa dos entes federados.

4.

A Resolução CNJ no 547/2024, ao regulamentar o tema, estabeleceu diretrizes para o ajuizamento dessas ações, impondo a necessidade de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo motivo justificado de eficiência administrativa.

5.

A legislação municipal, ainda que válida no exercício da autonomia legislativa, não pode retroagir para alcançar execuções ajuizadas antes de sua vigência, conforme art. 5o, XXXVI, da CF e art. 6o da LINDB.

6.

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 23/12/2022, sob a égide da regra geral fixada pelo STF, e o Município apelante não comprovou o cumprimento das providências prévias exigidas pela Resolução CNJ no 547/2024, o que justifica a extinção do feito por ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024, quando não demonstrado o cumprimento das condições prévias para o ajuizamento da ação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208, Tema 1.184; STJ, AgInt no AREsp 238.170, DJe de 30.5.2017; TJMT, N.U 1005519-54.2017.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA
,

contra a sentença proferida pelo juízo da 2
a Vara da Comarca de Nova Xavantina
, que, nos termos do
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face de
FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO
, com fundamento no Tema 1184 fixado do STF e na Resolução no. 547 do CNJ, em razão de o débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelante alega que
o CNJ não restringiu a atuação dos estados e municípios em sua competência legislativa, conforme regramento do art. 1o da Resolução n. 547/2024, e que, nesse sentido, o Município de Nova Xavantina editou a Lei Municipal no 2.698/2024, que fixou em
R$ 1.000,00 (mil reais)
o valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, de modo a impedir a extinção do feito executivo.

Alega que houve interpretação equivocada dos critérios cumulativos previstos no mencionado dispositivo normativo, uma vez que não houve inércia na condução do processo e que a ausência de movimentação útil decorreu da morosidade judicial e não de desídia do Município.

Menciona que a adoção da

solução administrativa foi levada a cabo pelo programa do REFIS Municipal 2023, implementado pela Lei no 2.563/2023, de modo a atender à exigência da Resolução no 547/2024.

Assevera que a sentença incorreu em violação ao Princípio da Cooperação Processual, porque foi proferida sem análise adequada das especificidades do caso, enfatizando que a extinção prejudica a arrecadação tributária do município.

Por fim, diz que a extinção de execuções fiscais, sem consideração da realidade do município, enfraquece o cumprimento do princípio da eficiência administrativa.

Não há contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em aplicação ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184, e à Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 547/24, extinguiu a execução fiscal promovida pelo município apelante, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do valor da causa ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o ente federativo sustenta sua autonomia para a fixação do valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais, devendo, para tanto, ser adotado, como parâmetro, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme previsto na Lei Municipal no 2.698, de 07 de maio de 2024, nos seguintes termos:

“Art. 1o

Para efeitos do art. 1o da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024 do CNJ e Tema 1184 do STF, considera-se como débito de valor inexpressivo ou de cobrança judicial antieconômica, as ações de Execução Fiscal de montante igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).”

Não se questiona a competência legislativa do Município para regulamentar tributos de sua responsabilidade, podendo, inclusive, estabelecer valores mínimos passíveis de serem executados, visando à racionalização e à eficiência da máquina pública.

Essa autonomia, inerente ao ente federativo, deve ser respeitada, de modo que a
Lei Municipal no 2.698,
de 07 de maio de 2024,

que estabelece o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) para o ajuizamento de execução fiscal,
está, em princípio, sujeita à observância, sem prejuízo de eventual controle de constitucionalidade.

Todavia, a aplicação da legislação municipal deve se restringir às ações ajuizadas após a sua vigência, a rigor dos postulados positivados no art. 5o, XXXVI, da Constituição da República e nos arts. 6o, “caput” e 1o, da Lei de Introdução ao Código Civil.

No caso em exame, a execução fiscal foi ajuizada em
19/09/2023
, ou seja, antes da vigência da propalada norma, não havendo, portanto, que se falar em
distinguishing
, porquanto, na ausência de norma regulamentadora da matéria ao tempo do ajuizamento da execução, prevalece a regra geral fixada pelo Tema 1.184 do STF, disciplinada pela Resolução CNJ no 547/24.

Não obstante, faz-se necessário pontuar alguns aspectos relevantes, relacionados ao valor mínimo estabelecido pela novel legislação municipal, para autorizar o ajuizamento da execução fiscal.

Importante ressaltar, inicialmente, que o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, não importa na vedação ao ajuizamento de executivos fiscais de baixo valor, assim considerados, via de regra, aqueles relativos à débitos inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme parametrizado pela Resolução CNJ no 547/24.

A essência do posicionamento, adotado pela Corte Suprema, formou-se a partir da constatação da existência de milhares de executivos fiscais de valores inexpressivos e/ou ínfimos, que abarrotam o Judiciário.

Aquilatou-se que a persecução de créditos de baixo valor, inaugurada, de antemão, na esfera judicial, acabava por importar em injustificada onerosidade aos cofres públicos, já que, em grande parte dessas lides, os gastos com a mobilização da máquina judicial superava, em muito, o próprio valor do débito cobrado.

Nesse contexto, erigiu inequívoca a falta de razoabilidade e a desproporcionalidade da adoção do procedimento judicial como método inaugural de cobrança da dívida fiscal de pequena monta, que contrapõe aos princípios da eficiência e da economicidade, norteadores da administração pública.

Assim é que, para solucionar essa flagrante dicotomia, a Suprema Corte formou maioria no julgamento do Tema 1184, para fixar a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.”

Nessa linha de intelecção, tem-se que o valor mínimo do débito, capaz de justificar a mobilização do oneroso aparato judicial, deve se “mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência”, como destacou a Ministra Cármen Lúcia, Relatora do aresto.

Acerca da valoração dessa espécie de “piso mínimo”, autorizativo do pronto ajuizamento das execuções fiscais, a ilustre Ministra Relatora fez consignar que “representa a adoção de interpretação judicial coerente com a solução da
equação processual valor do débito e custo do procedimento executivo
.’’

Neste ponto, sobreleva anotar um importante registro.

Após a instituição das noveis medidas a serem observadas como pressupostos de validade para o regular processamento do executivo fiscal, conforme regras fixadas pelo Tema 1.184 do STF, e, notadamente, depois da parametrização do “baixo valor”, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela Resolução CNJ no 547/24, percebe-se que alguns entes federativos se arvoraram em promover a alteração de seu arcabouço normativo, para fixar o valor mínimo autorizador do ajuizamento da execução fiscal, ao que tudo indica, com o intuito de se desvencilharem do “piso mínimo” definido pela instância normativa superior do Judiciário.

Até aqui, nada de extraordinário, na medida em que exsurge inquestionável a competência legislativa, a que o município se encontra investido, para regulamentar tributos de sua competência, sendo-lhe permitido, inclusive, estabelecer parâmetros destinados a determinar o valor mínimo passível de execução, nos moldes da Lei no 6.830/80.

Todavia, tal circunstância não confere ao ente municipal a prerrogativa de, a pretexto de se valer da autonomia federativa, que lhe é inerente, enveredar-se na edição de normas desgarradas de princípios constitucionais de transcendente relevância.

Nesse sentido, a Ministra Cármen Lúcia fez registar, às fls. 12, do voto condutor do aresto proferido no

RE1.355.208/SC (paradigma):

“Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.”

Fincada nessas premissas, reputo que esse movimento legislativo açodado, patrocinado por alguns entes federativos, com o intuito fixar,
EM QUANTIA MÓDICA
, valor mínimo autorizativo do manejo da execução fiscal, totalmente desprovido de quaisquer razoabilidade e proporcionalidade, deve ser analisado com especial atenção, na medida em que a constitucionalidade material da norma pressupõe a compatibilidade de seu conteúdo normativo com os princípios fundamentais arregimentados pela Carta Maior.

No contexto esquadrinhado, ressoa inequívoco que a competência legislativa e a autonomia federativa do ente alcançam patamar constitucional de somenos relevância, frente aos princípios de observância cogente, que devem nortear a substância dos atos normativos editados.

Sob esse enfoque, chama especial atenção a Lei no 2.698,

editada pelo município de Nova Xavantina

em
07 de maio de 2024
, para, dentre outras medidas, parametrizar em R$ 1.000,00 (mil reais) o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal.

Num raso exercício intelectual, não é difícil concluir que o valor extremamente baixo eleito pelo Município, nem de longe se revela capaz de justificar os custos mínimos suportados pelo poder público para a realização de um executivo fiscal, que, com base nos estudos emanados das Notas Técnicas no 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, resultou apurado em R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais).

Nem se cogite que fixação do propalado valor tomou por base as particularidades e características do local, como asseverado no apelo, na medida em que o Município de Nova Xavantina alcançou, em 2021, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 47.627,46 (quarenta e sete mil seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Assim, resta indubitável que o valor eleito pelo ente municipal se revela inapto para justificar a mobilização do oneroso aparato judicial, de modo a sugerir que a manobra legislativa, levada a efeito mediante norma revestida de aparente legalidade substancial, foi consumada com a intenção de promover, por via transversa, burla à interpretação jurídica coerente com a solução da equação processual valor do débito e custo do procedimento executivo, como concebido pelo julgamento do Tema 1184/STF.

A despeito disso, forte na verificação da necessidade ou não do ajuizamento da ação, como meio adequado, útil e eficaz para o recebimento do crédito, necessário para embasar o próprio interesse de agir, é que jurisprudência de repercussão geral se fincou na necessidade de compelir, à Fazenda Pública, a adoção de mecanismos extrajudiciais, como modalidade prévia e prioritária para o desencadeamento da cobrança de dívidas fiscais de pequena monta, assim consideradas aquelas de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), notadamente quando justificados pela aparente falta de condições mínimas de viabilidade judicial.

Interessante mencionar que, em que pese o executivo fiscal tenha sido distribuído antes do julgamento do tema, sua aplicação é imediata aos processos em trâmite e aos novos executivos, já que o entendimento caracteriza apenas interpretação da norma e não estabelecimento de nova regra, que se submete ao princípio da irretroatividade ou do
tempus regit actum
(STJ, AgInt no AREsp 238.170, DJe de 30.5.17).

Outrossim, merece destaque o esclarecimento ministrado pelo Presidente da Excelsa Corte, Ministro Luís Roberto Barroso, na sessão plenária que esgotou o exame da matéria temática, espancando qualquer dúvida a respeito da aplicação do item 2 da tese firmada, deixando claro que o entendimento sedimentado pelo Tema 1.184 incide, também, sobre as execuções fiscais que já estavam em andamento. Vejamos:

“O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA – (...) Senhor Presidente, plenamente de acordo, apenas peço um esclarecimento: na leitura do item 3, seria ‘não impede’ ou ‘impede’?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) –
O trâmite de ações de execução fiscal não impede. A proposta da eminente Ministra Cármen é que as que já estão em curso podem sofrer a incidência do item 2.

(...) Agradeço à Ministra Cármen Lúcia a presteza com que acudiu ao pedido desta Presidência para trazer este processo a julgamento. Como todos sabem – e darei os dados em seguida -, a execução fiscal é o maior gargalo da Justiça brasileira. Esta decisão vai permitir que possamos
avançar de maneira significativa na redução do estoque de execuções fiscais existentes no país
. Ministra Cármen Lúcia, Vossa Excelência prestou ao Tribunal, ao país e a mim mesmo, pessoalmente – por isso lhe sou grato -, um grande serviço.”
(destaque nosso – É possível, ainda, conferir o diálogo entre o Ministro André Mendonça e o Presidente da Corte na gravação do julgamento:
https://www.youtube.com/watch?v=R37W19lQ-um
- aos 14 minutos e 30 segundos do vídeo).

A conclusão exarada pelo eminente Ministro Presidente foi referendada no julgamento proferido nos embargos de declaração, opostos contra o aresto de repercussão geral, nos seguintes termos:

“O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184,
incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal
, nos termos do voto da Relatora.”
(Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.)

Nessa linha de intelecção, resta consolidado o entendimento de que tese de repercussão geral se protrai para atingir os processos sub judice.

Na origem, a execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário, referente IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), no valor de
R$ 3.373,12 (três mil, trezentos e setenta e três reais e doze centavos
)
, representado pela CDA no
368/2023,
cujo montante foi considerado de pequeno valor pelo juízo
a quo
, apto a não justificar os custos processuais desembolsados na interposição das ações de execução fiscal.

Com efeito, no julgamento do
Tema no 1184, proferido na sede do Recurso Extraordinário 1355208/SC, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
fixou a seguinte tese:

“1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Nessa perspectiva, em decorrência do novo posicionamento adotado pela Corte Suprema, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 547, de
22/2/2024,
a qual
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF.”
, que estabeleceu
as seguintes condições, para o ajuizamento das execuções fiscais:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação,
por até 90 (noventa) dias
, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”(
g.n)

Assim sendo, verifica-se que
o ajuizamento das execuções fiscais, após o julgamento do paradigma,
exige prévia tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa
,
além do protesto do título
, salvo demonstração de que tais providências são inadequadas por razões de eficiência administrativa.

In casu
, a magistrada singular intimou o ente público para que se manifestasse acerca das medidas ditadas pela Resolução no 547/2024/CNJ, no prazo de 15 (quinze) dias.

Descurando-se do comando exarado na decisão, o município se resumiu a noticiar a estipulação do valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme Lei Municipal no 2.698/2024,

editada pelo município de Nova Xavantina

em
07 de maio de 2024
, deixando, contudo, de comprovar a adoção das providências previstas na Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1184 do STF.

Desse modo, correta a extinção da execução fiscal de baixo valor, uma vez que não restou comprovado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança.

Em casos tais, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública, que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do valor da execução ser inferior a R$ 10.000,00, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da execução é inferior ao limite estabelecido pela Resolução do CNJ e se o município observou as condições para a suspensão do processo, previstas no novo entendimento jurisprudencial. III. Razões de decidir. 3. O valor da execução (R$ 2.489,76) é inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ para a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

4.
O processo foi suspenso a pedido da Fazenda Pública para adoção de medidas necessárias, como o protesto do título. Contudo, após o decurso do prazo de suspensão, não houve qualquer manifestação da Fazenda Pública
. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Tema 1.184.
(N.U 1005519-54.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida.

Sem custas, por isenção legal; sem honorários, ante a ausência de contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025